Tribunal: TJDFT
Processo: 0002501-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto ao preenchimento do dolo do tipo penal, é de ser mantida a absolvição do denunciado.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.